Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-27.2021.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000643-27.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO SOARES SANABRIA BENITES - CPF: 053.160.331-83 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (APELANTE), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL DE FRANCA FIGUEIREDO - CPF: 623.529.702-53 (ASSISTENTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), DIEGO APARECIDO GONCALVES - CPF: 016.137.061-62 (ASSISTENTE), JOSENIL PLINIO DE ARRUDA - CPF: 550.066.801-30 (VÍTIMA), MARCELA MENDES DA SILVA - CPF: 000.778.481-36 (VÍTIMA), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), NELSON APARECIDO PEREIRA - CPF: 460.586.801-15 (ASSISTENTE), JESUINA RAINHA DO BOM DESPACHO SILVA - CPF: 013.107.181-56 (ASSISTENTE), DINIELA BISSOLI (ASSISTENTE), MARINALVA BISSOLI DOS SANTOS (ASSISTENTE), POSSIDONIO INACIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (ASSISTENTE), PM CLAISSON (ASSISTENTE), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (REU), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000643-27.2021.8.11.0032

APELANTE: BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, DANILO HENRIQUE DURIGON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA –
RECURSO DE BRUNO
– ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA SUA PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DE DANILO
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – FALTA DE PROVAS QUANTO À CARATERIZAÇÃO DAS CONDUTAS ILÍCITAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DE BRUNO PROVIDO E APELO DE DANILO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia (...). Precedentes do STJ.”
(N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/04/2022)

Impõe-se absolver o primeiro apelante de todas as imputações e o segundo réu de alguns crimes atribuídos na denúncia quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar o édito condenatório.

“A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(TJMT, AP nº 0014329-10.2020.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000643-27.2021.8.11.0032

APELANTE: BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, DANILO HENRIQUE DURIGON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por BRUNO SOARES SANABRIA BENITES e DANILO HENRIQUE DURIGON, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], associação criminosa armada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência, em concurso material, à pena de 13 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 49 dias-multa – art. 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 228, parágrafo único, e arts. 180, 311, e 329, §1º, todos do Código Penal.

BRUNO SOARES SANABRIA BENITES suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição de todos os delitos, argumentando, em síntese, que a sentença foi
“lastreada em indícios frágeis e sem individualizar qual teria sido a sua participação nos delitos imputados”
.

DANILO HENRIQUE DURIGON almeja a absolvição quanto aos crimes de associação criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pede ainda a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto
“há apenas a palavra das vítimas acerca do uso de arma para a prática delitiva”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000643-27.2021.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

Não obstante a irresignação da Defesa, tal argumento encontra-se prejudicado pela superveniência da sentença condenatória,

haja vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelas partes durante a instrução processual, consoantes os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia
ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ.”
(N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/04/2022)

“‘A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia
ou ausência de justa causa para a ação penal,
após a prolação de sentença condenatória.
(...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).”
(N.U 0000628-93.2011.8.11.0010, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 08/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Segundo se apurou, em período incerto, mas certo que pelo menos em 13/03/2021 a 19/04/2021, os denunciados mantinham, de maneira estável e permanente, uma associação voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio, volvendo-se a este expediente ilícito como forma de angariar lucro fácil.

Os denunciados residentes nos Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande planejaram minuciosamente a empreitada criminosa de roubo majorado no Município de Jangada/MT, ocasião que adquiriram/receberam o automóvel cruze hatch, de cor branca, produto de crime ocorrido no Município de Cuiabá/MT (em 13/03/2021), que seria posteriormente usado como instrumento para consecução dos crimes de roubo em Jangada e empregado na fuga.

Em seguida, os denunciados, visando dificultar que as autoridades de trânsito identificassem a origem ilícita do automóvel, adulterarem o sinal identificador do cruze hatch retirando a placa original OBN-5505 e inserindo a placa falsa OMK-0220 (clonada de um veículo de Pontes e Lacerda).

Após conspirarem, no dia 18/04/2021, no período matutino, os denunciados deslocaram ao Município de Jangada, quando dois dos denunciados, com armas de fogo (não apreendidas), abordaram a vítima Marcela Mendes da Silva, que estava estacionando o seu automóvel Toyota Hilux na Secretaria de Assistência Social, e anunciaram o assalto mediante ameaças de morte, dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão e dou um tiro na sua cabeça, desce, desce”, enquanto os outros dois denunciados ficaram dentro do automóvel cruze dando apoio.

Neste momento, passou pelo local a vítima Josenil Plinio de Arruda e outra pessoa não identificada, ocasião que os denunciados as abordaram, ordenaram que deitassem ao chão e apoderaram do aparelho celular de Josenil, enquanto a vítima Marcela Mendes da Silva aproveitou para correr e entrar na casa de um policial que morava em frente ao local e solicitou ajuda.

Ato contínuo, o agente militar saiu da sua residência com arma de fogo e solicitou apoio pelo rádio, nesse instante os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que um dos denunciados saiu conduzindo a camionete e os outros saíram no automóvel cruze empreendendo fuga em alta velocidade. De imediato, os agentes militares de serviço compareceram ao local, pegaram as informações e saíram atrás dos criminosos.

Durante patrulhamento na rodovia 163/364, os policiais militares depararam com o veículo cruze, próximo ao pedágio da Rota Oeste, ocasião que os denunciados ao visualizarem a viatura militar empreenderam fuga, sendo perseguido pelos policiais que fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos no sentido Jangada/Várzea Grande.

Os denunciados pararam o automóvel próximo às margens da rodovia, desceram do veículo, desferiram disparos de arma de fogo em direção aos policiais e empreenderam fuga pela mata, sendo que os militares não conseguiram localizá-los naquela ocasião.

Em checagem ao automóvel cruze usado para fuga, os policiais constataram que a placa aparente OMK-0220 era falsa e o automóvel era produto de roubo majorado ocorrido no Município de Cuiabá/MT em 13/03/2021.

Em continuidade as buscas de forma ininterrupta, os policiais militares angariaram informações que a camionete poderia estar ocultada na região mata grande no Município de Jangada, ocasião que diligenciaram naquela região e conseguiram localizar a camionete e solicitaram a chave reserva à vítima Marcela Mendes da Silva.

Em seguida, os militares saíram pela estrada na frente da camionete, quando aproximadamente acerca de 800 metros depararam com o carro Honda City, de cor preta, placa NJI-0653, com os denunciados no interior do veículo, quando o denunciado Fernandes Junior tentou se desfazer uma chave de veículo, mas os policiais visualizaram, ao pegar a chave a utilizaram para dar partida na camionete da vítima Marcela, obtendo sucesso.

Os policiais deram voz de prisão aos denunciados e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste acompanhados dos veículos apreendidos (boletim de ocorrência n. 2021.97009 às fls. 7/10).

Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu o denunciado DANILO HENRIQUE DURIGON como um dos suspeitos que fez a sua abordagem e anunciou o assalto (termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.83773 à f. 27). (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu as responsabilidades criminais dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“
Inquirida em Juízo, a vítima Marcela Mendes da Silva afirmou,
em síntese, que é secretária de assistência social no município de Jangada-MT e, na data dos fatos estava auxiliando uma família em um velório. No momento que chegou ao local estacionou a camionete e percebeu que dois rapazes foram em sua direção dizendo “fica quietinha aí, é um assalto” (sic). Um deles perguntou o que tinha de valor, e ela disse que eles poderiam levar o carro, momento em que um dos envolvidos “tomou” a chave de sua mão, bem como subtraiu a aliança em seu dedo. Relatou que dos outros dois rapazes da sua equipe que estavam no local para auxiliarem no velório foi exigido que deitassem no chão e subtraídos os aparelhos celulares. Esclareceu que visualizou um terceiro envolvido em um veículo aguardando os dois que subtraíram os objetos.
Esclareceu que dois rapazes lhe abordaram, tendo o terceiro permanecido em um veículo de cor branca e, que visualizou apenas um deles portando arma de fogo
. Na ocasião se recordou que na frente do local em que estavam morava um policial, então gritou por ajuda e nesse momento os envolvidos saíram do local na condução de seu veículo, disparando tiros para cima. Os disparos não foram efetuados na direção de nenhum dos presentes e sim para cima.
Relatou que o veículo de cor branca saiu em seguida dando cobertura/apoio aos envolvidos que estavam em sua camionete. Conseguiu reconhecer apenas um dos acusados, tendo as seguintes características: magro, “nariz turco”, cicatriz na sobrancelha. Acerca do segundo envolvido, se recorda que era moreno, forte, de estatura alta
.
Esclareceu, ainda, que a pessoa que reconheceu em sede policial foi o assaltante que portava arma de fogo quando lhe abordou
.
Não chegou a visualizar as características do terceiro envolvido que estava no interior do veículo de cor branca
. Após os fatos comentaram que o modelo do veículo de apoio se tratava de um Cruze que acompanhou a camionete. Relatou ter sofrido forte abalo psicológico, tendo ficado um tempo sem dormir e com medo de voltar para secretaria de assistência social. Sobre os bens subtraídos, relatou que foi encontrada a aliança e o veículo, ambos sem danos.

A vítima Josenil Plínio de Arruda
, ouvida em Juízo, declarou que (...) Marcela chegou na condução do veículo.
Em seguida dois rapazes chegaram, sendo que um deles portava arma de fogo. Abordaram a Marcela já exigindo a entrega da camionete
. Visualizou o momento em que os envolvidos mandaram Marcela sair do veículo. Nesse momento,
enquanto um entrou no interior da camionete o outro veio em sua direção exigindo a entrega do aparelho celular,
e questionando se possuía arma de fogo. Em seguida, lhe exigiram que deitasse no chão. (...)
Esclareceu que visualizou apenas uma arma de fogo e quem portava era um rapaz de cor branca. O outro de cor morena estava com uma mochila. Tomou conhecimento por populares de que havia um carro modelo "Cruze" de cor branca, dando apoio aos assaltantes
, mas não o visualizou no local. Presenciou o momento em que os dois envolvidos entraram na camionete de Marcela e o rapaz de cor branca assumiu a direção. Esclareceu que de sua propriedade foi subtraído apenas o aparelho celular (...).
Sobre o reconhecimento dos envolvidos, esclareceu que durante os fatos permaneceu deitado no chão e, por isso, não tem certeza para apontar quem é a pessoa que lhe abordou
.

(...)

A testemunha Diego Aparecido Gonçalves, policial militar
,
declarou ter atendido a ocorrência imediatamente após o roubo no local. Repassada a informação de que, além da camionete, os envolvidos estavam utilizando um veículo modelo Cruze, de cor branca, seguindo em direção às cidades de Cuiabá-MT/Várzea Grande-MT, a equipe fez o trajeto até o município de Várzea Grande-MT e no retorno para Jangada-MT se depararam com o veículo Cruze, de cor branca
. Acompanhando o veículo, os indivíduos notaram e tentaram empreender fuga.
O motorista do Cruze parou o veículo, todos os ocupantes desceram rapidamente, e houve disparos de arma de fogo contra a guarnição que repeliu à agressão com troca de tiros. Os suspeitos entraram em região de mata. Solicitado apoio à Força Tática, Bope e outras equipes policiais, não lograram êxito em apreender os envolvidos nesse primeiro momento
.
Se recorda de ter visualizado três pessoas empreendendo fuga para a mata. No pertinente ao veículo Cruze, foi constatado que a placa era adulterada
. Esclareceu que no dia seguinte outra equipe deu continuidade às diligências recuperando a camionete da vítima.
Durante a realização da audiência de instrução, por meio das imagens da sala de videoconferência, indicou que os acusados posicionados na terceira e quarta cadeira - Danilo e Thiago - possuem características semelhantes a um dos envolvidos que empreendeu fuga para região de mata (magro e alto)
. Não presenciou o momento da prisão dos acusados, porque foi realizada pela guarnição que deu prosseguimento às diligências no dia posterior.

A testemunha Weliton de Melo Garcia, policial militar, relatou que participou das diligências inicias
. Receberam o comunicado do roubo acontecendo no “Portal”, na Assistência Social de Jangada-MT.
No local colheram as informações de que teriam sido três indivíduos em um carro de cor branca. Foi informado que os assaltantes saíram com o veículo da vítima, sentido Rosário Oeste-MT, e na saída efetuaram disparos de arma de fogo para inibir a perseguição
. Receberam a informação de que o veículo de apoio se tratava de um modelo "Cruze", de cor branca. Quando do retorno para cidade de Jangada-MT, próximo ao pedágio, uma das viaturas cruzou com um veículo cujas características correspondiam àquelas indicadas. Ao manobrarem para abordar o veículo, o veículo perseguido empreendeu fuga pela contramão da via, sentido Várzea Grande-MT. Houve perseguição do veículo.
À beira de um matagal os ocupantes do veículo abandonaram o carro e entraram na região de mata, efetuando disparos contra a polícia
. O depoente confirmou ter havido troca de tiros.
Declarou, ainda, que reconheceu o acusado Bruno como sendo aquele que dirigia o veículo
. De imediato foi solicitado apoio das demais viaturas e equipes policias que fizeram um cerco da região.
Se recorda que três suspeitos correram para região de mata. Esclareceu que durante a checagem do veículo Cruze foi constatado que se tratava de veículo "dublê", produto de roubo na cidade de Cuiabá-MT, com placa de um veículo de Pontes e Lacerda-MT
. No veículo Cruze foi encontrado um aparelho celular e um par de tênis. Esclareceu que a região da fuga estava a aproximadamente 8/10km de distância do local dos fatos.
Esclareceu, ainda, que Bruno quem estava dirigindo o veículo da fuga e foi o último a sair do carro
.
Durante a audiência de instrução, pelas imagens da sala de videoconferência reconheceu Bruno como sendo um dos envolvidos. Afirmou que reconheceu Bruno pessoalmente quando ele estava no batalhão da polícia, durante a confecção do boletim de ocorrência
.

A testemunha Samuel de França Figueiredo, policial militar, asseverou em Juízo que assumiu as diligências na data seguinte aos fatos, e a guarnição estava à procura do veículo subtraído
. Foi recebida a informação acerca da possibilidade de o veículo estar entre os limites dos municípios de Jangada-MT e Acorizal-MT.
Diligenciaram até o local e localizaram a camionete abandonada, escondida em meio ao mato
.
A chave do veículo não estava no local, razão pela qual entraram em contato com os proprietários/vítima para que levassem a chave reserva e efetuassem a retirada do veículo
. Foram até o local o esposo da vítima Marcela e outros familiares; ligaram a camionete e
quando do deslocamento de retorno até a cidade de Jangada-MT a guarnição visualizou um veículo vindo em direção ao local em que a camionete subtraída estava
.
Nesse momento notaram que ocupantes apresentaram nervosismo ao ver a viatura da polícia. Durante a abordagem do veículo alguns dos ocupantes deram sinais de que pretendiam empreender fuga. Um deles, inclusive, dispensou uma chave no momento
.
Localizada a chave dispensada por um dos ocupantes, constataram se tratar da chave da camionete subtraída, constatação essa feita com a ligação do veículo. Se recordou que um dos indivíduos confessou que a chave dispensada era da camionete
.
Ainda no local a vítima fez o reconhecimento de um deles, mas não se recorda o nome
. Todos foram conduzidos para a delegacia. Esclareceu que o indivíduo que dispensou a chave se trata do “mais gordo” (sic), – próximo ao policial penal na filmagem da sala de videoconferência – identificado como Fernandes.
Esclareceu, ainda, que a princípio, o acusado “magro” – terceiro na filmagem – acusado Danilo – confessou a participação no roubo e foi reconhecido na hora pela vítima
. Não se recorda se foi localizada arma de fogo durante a abordagem.

A
testemunha Lins Wellington de Oliveira, policial militar, declarou que participou das diligências do dia posterior aos fatos. Receberam a informação de que a camionete estava na área rural próxima a cidade de Acorizal-MT. Após a recuperação do veículo, quando do retorno para Jangada-MT se depararam com um carro modelo Honda City com quatro pessoas dentro, as quais estavam indo buscar a camionete subtraída
.
Relatou que os ocupantes estavam com a chave da camionete, e um deles dispensou a chave em meio ao mato durante a abordagem. A guarnição localizou a chave dispensada e ela foi testada no veículo da vítima
. Declarou que não foi localizada arma de fogo
. Se recordou que os acusados não confessaram a prática do roubo, mas disseram que estavam indo buscar a camionete subtraída
. Não se recorda se a vítima fez o reconhecimento dos acusados.

(...)

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS asseverou em síntese que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Acredita ter sido envolvido porque estava com Thiago, seu amigo. Esclareceu que saiu com Thiago no dia 19, segunda-feira; encontrou com ele por volta das 18h;
saíram de Cuiabá sentido Várzea Grande-MT, no trajeto passaram na casa de Danilo
. Declarou que não
conhecia Danilo. Danilo pediu para passar na casa de Bruno
, pessoa que também não conhecia;
de lá todos seguiram até Jangada para ver um carro
. Relatou que Thiago foi quem lhe convidou para acompanhá-lo e, que Thiago é quem conhecia Danilo. Saíram de Várzea Grande no carro da mãe de Thiago. Declarou que foram até o local para ver o carro para revenda, todavia, não tinha conhecimento de que era produto de roubo/furto, eis que Thiago só o chamou para ir ver o carro que, segundo ele, Danilo havia oferecido (...). Declarou, ainda, que no trajeto até Jangada-MT, ninguém comentou sobre a procedência do veículo. Sobre a abordagem, declarou que ninguém correu e/ou resistiu à ação policial.
Relatou que durante a abordagem apareceu um terceiro policial que estava de folga, falando que reconhecia Danilo como sendo autor do roubo.
Negou que tenha jogado/dispensado a chave do veículo Hilux e, que a chave estava dentro do carro Honda City (...).

O acusado THIAGO RONDON PEREIRA, ao ser interrogado em Juízo, relatou que Danilo lhe ofereceu a camionete na segunda-feira, mas não sabia explicar a procedência, e não informou o ano ou modelo. Falou para ele que tinha interesse de ver a camionete. Danilo disse que estava em um sítio; combinaram de ir ver o veículo final da tarde. Negou participação no roubo e demais crimes. Negou ter se associado com os denunciados para cometer crimes (...).
Relatou que não conhecia Bruno. Conhecia apenas Danilo e Fernandes. Passaram na casa de Bruno porque Danilo pediu e, da casa de Bruno foram direto ao local onde estaria o carro a ser negociado. Esclareceu que Danilo quem foi direcionando o trajeto (...). Sobre a abordagem policial, relatou que foi uma abordagem normal até que um policial reconheceu Danilo e mandaram que todos deitassem no chão. Negou estar no local do crime ou ter conhecimento de que o veículo era produto de roubo. Não sabe por que Bruno foi junto; Danilo pediu se ele podia ir junto e disse que não teria problema.

Ao ser interrogado em Juízo o acusado BRUNO SOARES SANABRIA negou que estar envolvido na empreitada criminosa. Relatou que Danilo passou em sua casa e ofereceu duzentos reais para ir buscar uma camionete. Negou que cometeu o crime
. Esclareceu que domingo estava com sua família e a noite foi trabalhar na Hamburgueria 1973. Relatou que conhece Danilo, mas não conhece Thiago e Fernandes e, que Danilo lhe chamou por ser habilitado.
Não sabia que o veículo que iria buscar era roubado
. Relatou que Danilo passou em sua casa já com os meninos Thiago e Fernandes e, que não chegou a conversar com eles, só falou com Danilo. Negou que estava no local dos fatos. Declarou que Danilo passou em sua casa na segunda-feira por volta das 06h/06h30; foram em um Honda City dirigido por Thiago.
Esclareceu que Danilo não tem habilitação por isso lhe pagaria para buscar o veículo. Danilo não chegou efetuar pagamento adiantado, iria dar o dinheiro quando chegassem a Várzea Grande. Tomou conhecimento que o carro era roubado só quando a polícia os abordou
.
Declarou que o policial que lhe reconheceu em audiência não estava fardado no dia da abordagem. Viu ele durante a abordagem e também na delegacia
.
Tem conhecimento que Danilo já havia sido preso, mas que atualmente estava trabalhando de servente de pedreiro. Não perguntou da procedência do carro, alegando que não passou por sua cabeça que seria roubado só pelo fato de Danilo já ter sido preso anteriormente
. Declarou, ainda, que Thiago - condutor do Honda City- não sabia o caminho e, Danilo quem direcionava.

Ao ser interrogado em Juízo o acusado DANILO HENRIQUE DURIGON confessou que cometeu os crimes narrados na denúncia, exceto receptação e adulteração. Confessou que cometeu o roubo da camionete e o aparelho celular
, declarando que seu comparsa era pessoa identificada como Rafael, que não foi preso. O terceiro envolvido era Lucas, que também não foi preso. Negou a participação de Bruno reconhecido pelo policial.
Relatou que não usava arma de fogo e sim um simulacro
; Segundo relatou, estava portando o simulacro quando abordou a vítima.
Confirmou que o Cruze branco estava dando apoio
e quem estava no carro era Rafael. (...) Confirmou que conduziu a camionete e que Lucas também seguiu no veículo. Relatou que não estava no Cruze quando a polícia abordou.
Declarou que foram em três pessoas para cometer o crime. Foram no veículo Cruze; no local desceu ele e Lucas para cometer o crime; Rafael ficou dentro do carro de apoio. Depois do roubo, na BR, Lucas desceu e passou para o veículo Cruze novamente; prosseguiu com a camionete até a chácara onde o veículo foi encontrado. Declarou que Bruno não estava no assalto.
Declarou que dormiu lá na chácara, nas proximidades onde deixou a camionete. Uma tia morava nas proximidades; na casa da tia ligou para um amigo que foi lhe buscar no dia seguinte e o levou até Várzea Grande-MT.
No dia seguinte não teve mais contato com os meninos Lucas e Rafael
. Declarou que ofereceu o veículo subtraído para Thiago pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirmou que Thiago sabia que era produto de roubo, pois ele mesmo falou para Thiago que era roubado. Conversou só com Thiago. Não conhece Fernandes. Relatou que Thiago passou em sua casa com Fernandes. Thiago falou que tinha interesse em ver o carro.
Passaram na casa de Bruno porque, caso não desse negócio, Bruno ia levar a camionete para Várzea Grande para guardar
. Durante o trajeto, até a chácara, não conversaram sobre o roubo.
Declarou que para Bruno ofereceu duzentos reais para levar a camionete, porque Bruno tem habilitação e ele não
. Alega que a chave da camionete foi encontrada consigo e não com Fernandes. Na hora que desceu do carro, soltou/dispensou a chave. Confirmou que Thiago ia receptar a camionete.

(...)

1.
DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
:

1.1. Em relação ao acusado DANILO HENRIQUE DURIGON: Diante das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas de acusação, bem como parcial confissão do acusado Danilo Henrique Durigon, a autoria delitiva está evidenciada nos autos.

(...)

1.2
. Em relação ao acusado BRUNO SOARES SANABRIA BENITES:

Em que pesem os judiciosos argumentos da defesa, bem como a negativa do acusado, a materialidade e autoria delitiva estão evidenciadas nos autos.
Consigno que não há nenhuma prova nos autos que ampare a alegação do acusado de que na data dos fatos não estaria no local da prática delitiva. Não há prova documental, tampouco testemunhal, que confirme a sua alegação de que na data dos fatos estaria na cidade de Cuiabá-MT com sua família; e no período noturno trabalhando em estabelecimento comercial
.

As vítimas, por outro lado, embora não tenham visualizado com clareza o rosto do acusado durante a ação delituosa, indicaram características físicas compatíveis com as de BRUNO. A vítima Marcela relembrou em Juízo que o segundo envolvido possuía estatura alta e cor de pele morena. Além disso, ouvida em sede policial logo após o ocorrido, relatou que “o outro elemento era alto, encorpado, cor morena, rosto redondo, cabelos crespos bem baixo
” (sic).

Soma-se, ainda, o fato de o policial militar Weliton de Melo Garcia, que participou das diligências iniciais, ter sido categórico ao afirmar tanto em sede inquisitorial como em Juízo que reconheceu BRUNO como sendo o envolvido que dirigia o veículo utilizado na fuga, esclarecendo que visualizou o acusado com clareza eis que ele foi o último a sair do carro e empreender fuga pela região de mata
.

Nesse ponto, registro que o depoimento do policial militar somado às características físicas indicadas pela vítima Marcela, são concordes no sentido de que BRUNO se trata de um dos envolvidos na prática delitiva, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório
. (...).

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelo policial, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que ele tenha interesse em prejudicar o acusado.

Conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, aliados às informações do flagrante, corroborada pela afirmação da vítima e testemunha de acusação, resta claramente demonstrado que o denunciado praticou o delito de roubo majorado.

(...)

DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EM RELAÇÃO A DANILO HENRIQUE DURIGON E BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
:

A procedência ilícita do bem (veículo Cruze Hatch) está comprovada pelo depoimento dos policiais militares, os quais constataram na ocasião da apreensão que o veículo utilizado na empreitada criminosa possuía registro de roubo
.

A autoria delitiva ficou demonstrada somente em relação ao acusado DANILO DURIGON e BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, pelos depoimentos prestados em Juízo, conforme anteriormente descritos.

Os policiais militares que participaram das diligências iniciais constataram, quando da apreensão do veículo, que o Chevrolet/cruze LTZ, cor branca, ano 2013, placa original OBN-5505/MT, VIN 9BGPN68M0DB035484, conduzido pelos acusados no roubo e, posteriormente, utilizado na fuga, se tratava de produto de roubo (fl. 398).

(...)

A Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse confirmar que os acusados adquiriram o veículo de forma lícita, tampouco de que não tinham conhecimento de que referido bem se tratava de produto/objeto de roubo.

Nesse ponto, registro que DANILO confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia e, embora tenha negado a prática do crime de receptação, narrou que o veículo Cruze foi utilizado de apoio na empreitada criminosa, já que chegaram ao local dos fatos transportados em mencionado automóvel.

Assim, não restam dúvidas de que os acusados conduziram, em proveito próprio, veículo, a respeito do qual sabiam tratar-se de produto de crime, sendo a condenação pelo crime de receptação medida necessária.

No mais, pela prova dos autos está demonstrado que na ocasião dos fatos a placa original do veículo Cruze Hatch (OBN 5505) tinha sido adulterada para a placa OMK 0220, provavelmente como o intuito de dificultar a identificação de roubo do veículo
.

(...)

Na hipótese, a adulteração restou sobejamente provada e suplementada pela prova testemunhal compromissada em Juízo e pelas provas documentais oriundas do auto de apreensão e extrato de consulta do veículo (fls. 397-398).

(...)

3. DO CRIME PREVISTO NO ART. 329,§1º, DO CÓDIGO PENAL – EM RELAÇÃO AOS

ACUSADOS DANILO HENRIQUE DURIGON E BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
:

A

materialidade e a autoria delitiva do crime de resistência restou confirmada pelos depoimentos dos policiais militares em Juízo, demonstrando que os acusados BRUNO e DANILO, na companhia de terceiro não identificado, desobedeceram à ordem policial, empreendendo fuga em região de mata e disparando tiros contra a guarnição da polícia militar, o que, inclusive os permitiu êxito em foragir
.

(...)

Embora os acusados tenham negado a prática delitiva, os policiais militares afirmaram coerentemente que os acusados resistiram à abordagem e dispararam contra a guarnição empreendendo fuga em região de mata e impossibilitando a execução do ato legal. (...).

4. DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – NO PERTINENTE AOS ACUSADOS DANILO HENRIQUE DURIGON E BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
:

No caso dos autos, a associação estável entre os acusados e outro(s) não identificado(s) encontra-se patentemente demonstrada. Isso porque, os depoimentos das vítimas e dos investigadores de polícia que participaram das diligências confirmam que o crime de roubo da camionete foi cometido por pelo menos três pessoas, utilizando-se de um outro veículo previamente por eles receptado e adulterado (Cruze Hatch – produto de roubo/furto ocorrido em 13.03.2021), de forma planejada e organizada, e com divisão de tarefas, objetivando a negociação posterior da camionete com terceiros, elementos mais que suficientes a comprovar a permanência e estabilidade da união por eles encetada.

Acerca da divisão de tarefas destaca-se que a dinâmica da prática delitiva ocorreu da seguinte forma:

DANILO e BRUNO cometeram o delito patrimonial juntamente com uma terceira pessoa, com quem saíram da cidade de Várzea Grande/MT/Cuiabá/MT objetivando cometer o roubo. Danilo abordou as vítimas Marcela e Josenil com emprego de arma de fogo, enquanto Bruno auxiliou na subtração dos objetos, havendo uma terceira pessoa em veículo de apoio. Após a subtração dos objetos/veículo Danilo conduziu a camionete de propriedade de Marcela, e Bruno no banco carona. Em seguida, Bruno desceu e passou para o veículo de apoio (modelo Cruze); Danilo prosseguiu com a camionete até o local em que escondeu/guardou o veículo. Posteriormente, no dia seguinte, BRUNO e DANILO se deslocaram até o local em que o veículo subtraído estava, na companhia de Fernandes e Thiago com quem negociariam a venda do automóvel/receptação do veículo.

Reconheço, ainda, a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, porque conforme fundamentação anterior, devidamente comprovado a utilização de arma de fogo por parte dos acusados quando da prática de roubo majorado, sendo a condenação de DANILO HENRIQUE DURIGON E BRUNO SOARES SANABRIA BENITES na prática do crime de associação criminosa armada, a medida adequada.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR os réus DANILO HENRIQUE DURIGON e BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, art. 228, parágrafo único, 180, 311, e art. 329,§1º, todos do Código Penal e, ABSOLVER FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS e THIAGO RONDON PEREIRA, com qualificação nos autos, da prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, art. 228, parágrafo único, 180, 311, e art. 329,§1º, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Do apelo de BRUNO SOARES SANABRIA BENITES

A dinâmica dos fatos revela que as vítimas Marcela e Josenil foram abordadas por dois indivíduos [um armado], enquanto um terceiro dava apoio no veículo modelo Cruze, de cor branca.

Após recolherem os objetos pessoais das vítimas, os executores saíram na condução da camionete da ofendida Marcela, sendo acompanhados pelo terceiro que conduzia o carro Cruze.

Poucas horas após o roubo, a polícia militar, nas proximidades de Jangada/MT, se deparou com o veículo Cruze, de cor branca [era produto de crime e tinha placa adulterada], quando então, ao parar à beira da estrada, os ocupantes [3] desceram rapidamente, disparando contra a guarnição, e fugiram para um matagal, não sendo encontrados.

No dia seguinte, a segunda equipe policial localizou a camionete da vítima Marcela abandonada em uma mata, nas proximidades de Jangada/MT: ao retornar para cidade, se depararam com um veículo Honda Civic indo em direção ao local em que o carro roubado foi encontrado, tendo como ocupantes os apelantes e os corréus Fernandes e Thiago [que foram absolvidos]. Nessa ocasião, além de ter sido encontrada a chave do veículo roubado com o corréu Fernandes, a vítima Marcela identificou o apelante DANILO como sendo um dos autores do crime.

A condenação do réu BRUNO foi baseada na declaração do policial militar Weliton de Melo Garcia, que o indicou como sendo o indivíduo que dirigia o veículo utilizado na fuga [Cruze], bem como nas características repassadas pela vítima Marcela, a qual afirmou que o segundo elemento que lhe abordou possuía estatura alta e cor de pele morena.

Transcrevo o depoimento judicial do policial Weliton de Melo Garcia:

“(...) nos cruzamos com esse veículo Cruze, eles empreenderam fuga (...), fizemos o acompanhamento, aí eles estacionaram o veículo no acostamento e desceram correndo; (...) eles estavam entrando no mato quando nós desembarcamos, aí eu reconheci o Bruno, que ele que tava dirigindo o carro; aí foi o momento em que a gente ouviu o disparo de arma de fogo (...) e eles empreenderam fuga pelo mato (...); eram três que entraram na mata (...), abandonaram o Cruze (...). [Nesse momento em que eles estão em fuga e decidem parar o veículo e saem em disparada no mato, qual a distância que vocês estavam dele?] Eu tava uns 70 a 100 metros de distância deles, só que em alta velocidade, aí quando eles pararam, eu quase bateu no carro deles, aí eles entraram no matagal, aí gente conseguiu ver ele não muito longe, uns 30 metros (...); o Bruno era quem tava dirigindo e ele foi o último a sair, eu cheguei muito próximo dele, aí eu reconheci ele. [Mas o senhor conhece eles de outras diligências?] Eu vi imagens de um furto que tinha ocorrido uns 15 dias antes que parece muito com eles (...). [Aí na sua tela, ta aparecendo uma imagem com quatro pessoas, o senhor consegue apontar quem o senhor reconheceu?] Consigo, eu reconheci o segundo da esquerda para direita. [Esse que o senhor diz ser o Bruno?] Isso. [Na delegacia foi feito algum termo de reconhecimento?] Não (...).”

Ocorre que tais elementos são frágeis para comprovar que BRUNO teve participação no roubo, em coautoria com o réu DANILO [confesso] e o terceiro não identificado.

Primeiro porque as características repassadas pela vítima Marcela quanto ao outro indivíduo que lhe abordou [juntamente com DANILO], são muito comuns – estatura alta e cor de pele morena.

Segundo porque as circunstâncias da perseguição do veículo Cruze, onde os ocupantes descem rapidamente, atirando contra a guarnição, e fogem para um matagal, põem em dúvida o reconhecimento feito pelo policial Weliton de Melo Garcia, sobretudo quando confrontado com a declaração judicial do policial Diego Aparecido Gonçalves [que estava na mesma ocorrência], o qual ressaltou a dificuldade de identificação dos elementos que desceram do referido veículo, em virtude das condições da própria diligência:

“(...) o terceiro ou o quatro são muito semelhantes com o rapaz que eu vi lá correndo [saindo do Cruze],
porém, foi um momento muito rápido,
só deu para observar que era magro e alto (...);
numa ocorrência desse nível, quando você tem segundos para pensar e agir, tem dificuldade de detalhar as características deles, mas eram três que correram para o matagal, efetuando disparo contra a guarnição
(...).”

Certo é que a vítima Marcela identificou apenas o réu DANILO [inclusive descreveu ter sido ele quem portava a arma de fogo], e foi categórica ao dizer que não reconhecia o apelante BRUNO. Além disso, ela afirmou que não conseguiu visualizar quem estava dentro do carro Cruze, dando apoio aos executores do roubo.

Nas duas fases, a vítima Josenil afirmou que não tinha condições reconhecer ninguém, porquanto não visualizou as faces dos assaltantes.

O réu DANILO confessou o roubo e excluiu a participação do apelante BRUNO. Afirmou que, no dia seguinte ao assaltado [realizado em Jangada], convidou BRUNO, em Cuiabá/MT, para ir buscar um veículo em Jangada/MT, sem revelar que era roubado.

No mesmo sentido foi a declaração judicial do apelante BRUNO. Confira-se:

“(...) o policial que me acusou está enganado, eu não estava; eu estava em casa (...), eu só tive participação na segunda-feira, que
eu fui com o Danilo, ele foi lá em casa, me buscou pra ir buscar uma camionete, ele disse que me pagaria duzentos reais
(...), ele não é habilitado (...); eu estava trabalhando na hamburgueria (...); eu não conheço o Thiago e o Fernandes (...); e
m momento algum ele me falou que era roubada (...); eu não estava no local (...); o Danilo passou na minha casa era umas seis ou seis e meia, a gente foi num Honda Civi
c, o Thiago que tava dirigindo (...); ele ia me pagar quando chegasse lá (...); eu não recebi nada (...);
eu só fiquei sabendo que o carro era roubado quando a polícia abordou a gente
(...). [O policial que te reconheceu aqui, ele estava no dia da sua prisão?] Tava, só que ele não estava fardado, no local do fato [da prisão]; eu sabia que ele já tinha sido preso; (...) em momento algum passou na minha cabeça que esse carro era roubado (...).”

Os corréus que foram absolvidos também não fizeram nenhuma indicação de que BRUNO tivesse participado do roubo.

Os agentes policiais Lins Wellington de Oliveira e Samuel de França Figueiredo, responsáveis pela prisão [no dia seguinte ao roubo], afirmaram que o réu BRUNO não confessou seu envolvimento no crime [no momento da detenção] e que a vítima Marcela não o apontou como um dos autores do delito.

O policial militar Diego Aparecido Gonçalves também não deu certeza quanto à identificação dos elementos que estavam em fuga no veículo Cruze.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria do roubo imputada ao réu BRUNO.

Por corolário logico, não havendo provas seguras de que BRUNO estava na cena do roubo, tampouco que tenha dado apoio na fuga, utilizando o automóvel Cruze [que era proveniente de crime e tinha placa adulterada], não há falar no cometimento dos delitos de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, resistência e associação criminosa, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos dos fatos típicos relacionados aos crimes em questão.

Com efeito, o apelante BRUNO deve ser absolvido de todos os delitos atribuídos na peça acusatória.

Do recurso de DANILO HENRIQUE DURIGON

Assiste razão à Defesa quanto à absolvição do réu em relação aos crimes de associação criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No tocante ao delito inserto no art. 288 do CP, embora não haja dúvidas de que DANILO cometeu o roubo juntamente com mais dois indivíduos, a caracterização da associação criminosa pressupõe a existência de vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A doutrina explica que
“a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, 15ª edição, página 1.242).

Na hipótese, os elementos provatórios apontam tão somente o concurso eventual de pessoas [com os dois indivíduos não identificados], e não o vínculo associativo permanente e duradouro, que é exigido, como dito, para a configuração do crime de associação criminosa.

Por efeito, o réu DANILO deve ser absolvido do delito inserto no art. 288 do CP.

Do mesmo modo, não há nenhuma prova de que DANILO tenha receptado o veículo Cruze – que era conduzido por um dos indivíduos não identificados –, tampouco de ter sido o responsável pela adulteração da sua placa. Sequer há indicativos de que ele tinha conhecimento das condições ilícitas do carro utilizado como apoio durante o roubo.

Assim sendo, impõe-se a absolvição de DANILO quanto aos delitos de
associação criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Por fim, o
magistrado singular identificou a presença da majorante prevista no
art. 157, § 2°-A, I, do CP, assim fundamentando:

“
Em que pese a negativa do acusado acerca do uso/emprego de arma de fogo, alegando que fez uso, apenas, de simulacro
, (...) ambas as vítimas confirmaram terem sido ameaçadas a entregar os objetos sob a mira de arma de fogo. A vítima Marcela afirmou, inclusive, que após a subtração dos bens, os acusados saíram do local efetuando disparos de arma de fogo, disparos esses ouvidos, também, pela testemunha Klayson, morador da residência situada em frente ao local do roubo. Não bastasse isso, os policiais que atenderam à ocorrência no dia dos fatos, relataram que houve troca de tiros entre os envolvidos e a guarnição da polícia militar.”

De fato, como visto,
a prova oral produzida confirmou o emprego de arma de fogo pelo réu DANILO no cometimento do roubo.

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP).

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

Outrossim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, competindo à Defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro, o que não ocorreu no caso.

Se não comprovada a alegação de que o armamento utilizado na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, a manutenção da causa de aumento inserta
no
art. 157, § 2°-A, I, do CP é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...).
A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro
. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

Ao final, fica o réu DANILO condenado pelos crimes previstos nos arts.

157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 329, § 1º, todos do CP, em concurso material, à pena de
8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso do apelante BRUNO SOARES SANABRIA BENITES para absolvê-lo de todos os delitos atribuídos na denúncia;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de DANILO HENRIQUE DURIGON para absolvê-lo dos crimes de
associação criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ficando condenado pelos delitos insertos nos arts.

157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 329, §1º, todos do CP, em concurso material, à pena de
8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.

Delego

ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor de BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
,

se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022